Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-20.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
2. Havendo prova da materialidade e da autoria dos crimes, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe, sobretudo porque evidenciado que o acusado invadiu e perturbou a esfera de liberdade e privacidade da ofendida, conduta que se adequa à descrita no atual artigo 147-A do Código Penal.
3. Recurso conhecido e não provido.